Tribunal: TJSP
Processo: 0004351-66.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto - Recurso ministerial visando à revogação desse benefício diante da não realização do exame criminológico - Agravado que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo - Sentenciado que apresenta comportamento carcerário favorável, demonstrando que vem assimilando a terapêutica

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto - Recurso ministerial visando à revogação desse benefício diante da não realização do exame criminológico - Agravado que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo - Sentenciado que apresenta comportamento carcerário favorável, demonstrando que vem assimilando a terapêutica penal - Desnecessidade, na espécie, do aludido exame - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000295038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0004351-66.2019.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que
é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
MANOEL GONÇALVES DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0004351-66.2019.8.26.0158 - Comarca de Santos
2/5
Agravo em Execução no 0004351-66.2019.8.26.0158
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Manoel Gonçalves de Jesus
Juiz de 1a Instância: Jamil Chaim Alves
Voto no 13.001
AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao
regime semiaberto - Recurso ministerial visando à revogação
desse benefício diante da não realização do exame criminológico -
Agravado que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo -
Sentenciado que apresenta comportamento carcerário favorável,
demonstrando que vem assimilando a terapêutica penal -
Desnecessidade, na espécie, do aludido exame - Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls. 19/20,
proferida pelo MM. Juiz de Direito do DEECRIM da 7a RAJ da Comarca de Santos
- SP, que, nos autos da Execução no 0000031-33.2019.8.26.0041, deferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto ao agravado, por entender presentes
os requisitos legais.
Argumenta o Ministério Público que, conquanto o recorrido
tenha cumprido o requisito objetivo e exista nos autos atestado de bom
comportamento carcerário do condenado, mostra-se prematura a concessão da
progressão pelo MM. Juiz de origem, quer pela gravidade do delito pelo qual ele
cumpre pena (homicídio), quer pela longa pena a cumprir, o que ensejaria a
necessidade da realização de exame criminológico para aferir, ainda que
minimamente, suas condições pessoais atuais, antes do deferimento da benesse.
Pede, em razão disso, a reforma da r. decisão a fim de que
seja cancelada a progressão ao regime intermediário e determinada a realização
do exame criminológico (fls. 03/07).
Contraminutado o recurso (fls. 29/35), não sobreveio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0004351-66.2019.8.26.0158 - Comarca de Santos
3/5
retratação judicial (fls. 36).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo (fls. 46/48).
É o relatório.
O recurso não procede.
O agravado cumpre uma pena total de 10 (dez) anos de
reclusão (iniciada em 24/11/2017), em decorrência de condenação pela prática
do delito de homicídio qualificado, com término previsto para 23/11/2027,
consoante se depreende do boletim informativo da Secretaria de Administração
Penitenciária de fls. 13/15.
Formulado o pedido de progressão de regime, o Juiz da
Execução, em r. decisão datada de 08/11/2019, concedeu ao agravado a
progressão ao regime semiaberto, por entender que ele preenchia os requisitos
objetivo e subjetivo, sem a realização do exame criminológico (requerido pelo
Representante do Parquet para aferir o mérito do sentenciado).
E, dessa decisão, insurge-se agora o recorrente buscando a
sua cassação a fim de que seja cancelada a progressão ao regime intermediário
e, ainda, determinada a realização de exame criminológico, para posterior
apreciação do pleito defensivo.
Segundo o cálculo de fls. 10/11, o requisito de ordem objetiva
necessário à concessão do benefício pleiteado de fato foi preenchido.
A condição de natureza subjetiva, por sua vez, ao contrário
do sustentado pelo recorrente, a meu ver, também se encontra suficientemente
demonstrada, ante o atestado comprobatório de bom comportamento carcerário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0004351-66.2019.8.26.0158 - Comarca de Santos
4/5
(fls. 12) e a informação de que o agravado não cometeu nenhuma falta disciplinar
no período em que permaneceu preso (fls. 14).
É inegável, por seu turno, que para o deferimento da
progressão ao regime menos gravoso, exige-se a segurança do Juízo a propósito
dos méritos do condenado e da perspectiva de que se adequará ao novo regime
de cumprimento de pena.
Por outro lado, não é menos verdade que nos dias de hoje,
com a alteração da redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, tornou-se
dispensável a realização desse exame, de sorte que cabe ao juiz, no caso
concreto, aferir e decidir sobre a sua necessidade.
No caso dos autos, o Juízo da Execução, ao deferir o pedido
de progressão almejado pelo sentenciado, fundamentou adequadamente sua
decisão (fls. 19/20).
O argumento de que ele ainda possui "longa pena a cumprir",
por si só, igualmente não constitui óbice para o deferimento desse benefício,
tendo em conta não apenas a ausência de previsão legal para tanto, mas
também a inexistência de critérios para se definir o que venha a ser uma extensa
pena faltante, o que evidentemente poderia gerar grave insegurança jurídica.
Por derradeiro, convém salientar que se trata de progressão
ao regime semiaberto, em que o reeducando ainda estará sujeito ao controle do
sistema penitenciário, com o dever de submeter-se a regras e executar atividade
laboral, sob pena de retornar ao regime mais severo.
Desse modo, uma vez atendidos os requisitos estabelecidos
na legislação vigente, como analisado acima, a progressão de regime era mesmo
de rigor, como bem decidiu o Juiz de origem, não se mostrando razoável
determinar o cancelamento do benefício para que seja realizado o exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0004351-66.2019.8.26.0158 - Comarca de Santos
5/5
criminológico.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator